Tribunal: STF
Processo: RHC 249305
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus.  Estelionato. Acordo de não persecução penal (ANPP). Habitualidade e reiteração na prática delitiva. Não preenchimento dos requisitos legais. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ali Adib Muradi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 837.618/SP (evento 56).



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de estelionato, na forma tentada, em concurso de pessoas (art. 171, caput, c/c art. 14, II e 29, caput, todos do Código Penal) (evento 15).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do representante ministerial para a recusa do oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), porquanto lastreada na ausência de confissão e na existência de inquérito policial em trâmite a justificar eventual habitualidade delitiva. Aduz que o recorrente preenche todos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento de acordo de não persecução penal (evento 62). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 55):



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO TENTADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DE OFERECIMENTO PELO PROMOTOR. HABITUALIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO AVALIAR A PERTINÊNCIA DA MOTIVAÇÃO APRESENTADA PELO PARQUET. PRECEDENTES DO STJ. REANÁLISE FEITA E MANTIDA PELO ÓRGÃO SUPERIOR DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. 



    1. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. 



    2. Na hipótese, o parquet recusou a oferta do acordo, pois entendeu que não seria suficiente para prevenir e reparar o crime, motivo pelo qual o Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória, não pode impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar acordo de não persecução penal. 



    3. Parecer da Procuradoria de Justiça que reexaminou o caso e manteve o entendimento de recusa da proposta devido ao não preenchimento de critério subjetivo. 



    3. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Sobre o acordo de não persecução penal (ANPP), dispõe o art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal: 



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;    



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;    



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);         



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou       



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.      



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.    



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:    



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;     



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;” (destaquei).



    No tocante à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do recorrente, a Corte Superior, ao ratificar a conclusão das instâncias anteriores, pontuou que (evento 56): 



    “O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é um negócio jurídico pré-processual, que pode ser realizado entre o Ministério Público e o investigado, devidamente assistido por um Defensor. 



    Entende esta Corte Superior que o órgão acusatório, ao verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 



    1) confissão formal e circunstancial,



    2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, e 



    3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    No caso concreto, o representante do Parquet optou por não oferecer o pretendido acordo, nos seguintes termos (fl. 318):



    (...) 



    7. Por outra banda, assinalo que os denunciados NÃO fazem jus ao acordo de não persecução penal e à suspensão condicional do processo, por força da extrema gravidade concreta do caso em tela, envolvendo estelionato de montante de grande valor patrimonial e com o uso de diversos documentos falsos. Não bastasse, as evidências colhidas são indicativas da existência de conduta criminal habitual e reiterada pelos dois denunciados. Realmente, com ALI foram apreendidos diversos documentos, relacionados a outros estelionatos, crimes estes que estão sendo apurados no inquérito policial nº 1530407-90.2022.8.26.0050, consoante noticiado a fls. 10. Por seu turno, SUELLEN relatou que saiu à procura de interessados em fazer uso de sua conta bancária, sendo "vendida" a aludida conta ao outro denunciado, ficando patente a intenção do cometimento de ilícitos penais. Em suma, diante do cenário dos autos as aludidas benesses não despontam suficientes para a reprovação e prevenção do crime. Por tais razões, deixo de propor os mencionados benefícios, nos moldes do artigo 28-A, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Penal, e do artigo 89 da Lei nº 9.099/1995. 



    (...).



    Em razão de pedido da Defesa para reanálise, a questão foi levada ao Órgão Superior do Ministério Público estadual, que manteve o entendimento, conforme se extrai do trecho a seguir transcrito (fls. 354/365):



    (...) 



    No caso concreto, estão ausentes requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo. A conduta criminosa, tal qual descrita na inicial, indica maior reprovabilidade, e há indícios de personalidades voltadas à prática de crimes. 



    Como bem ponderou o Douto Promotor de Justiça natural, com ALI foram apreendidos diversos documentos, relacionados a outros estelionatos, delitos que  estão sendo apurados no inquérito policial nº 1530407-90.2022.8.26.0050 (fls. 10), a indicar atos devidamente orquestrados para práticas criminosas. 



    Por sua vez, SUELLEN relatou que através da internet identificou negócio que lhe pareceu vantajoso, qual seja, a "venda" de sua conta bancária digital, negócio esse que realizou com ALI, ficando evidente a intenção do cometimento de ilícitos penais. Tais circunstâncias indicam conduta criminal habitual e reiterada, inviabilizando o acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e § 2º, II, do CPP. 



    Ratifica-se, nessa linha de raciocínio, a negativa formulada, baseada na ausência de confissões formais e circunstanciadas dos fatos, sem prejuízo da ausência de requisitos subjetivos diante das circunstâncias do caso concreto, concluindo-se pela insuficiência do pretendido acordo para repressão e prevenção do crime versado neste caderno investigatório. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal e nos arts. 1º e 4º, inciso I, ambos da Resolução n.º 1.187/2020 – PGJCGMP, insiste-se na recusa de oferta do acordo, restituindo-se os autos ao Juízo competente para o prosseguimento da ação penal.



    Vale ressaltar que o procedimento do pedido de reanálise de cabimento ou não do acordo pelo órgão superior, mostrou-se totalmente de acordo com a melhor orientação desta Corte quanto ao tema:



    (...) 



    c) Uma vez exercido o direito de solicitar a revisão, cabe ao Juízo avaliar, com base nos fundamentos apresentados pelo Parquet, se a recusa em propor o ajuste foi motivada pela ausência de algum dos requisitos objetivamente previstos em lei e, somente em caso negativo, determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral. É dizer, o Juízo, abstendo-se de apreciar o mérito ministerial (o qual pode ser verificado, por exemplo, quando o pacto não for celebrado tão somente em razão de não ser necessário e suficiente para a prevenção do crime), poderá negar o envio dos autos à instância revisora caso constate que os pressupostos objetivos para a concessão do acordo não estão presentes, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo, em consonância com a interpretação extraída do art. 28 caput, do Código de Processo Penal, e a ratio decidendi da cautelar deferida na ADI n. 6.298/DF. De fato, autorizar a imediata remessa dos autos após simples pedido da Parte esvaziaria a decisão proferida pela Suprema Corte na referida ADI, a qual teve por objetivo justamente evitar o extremo impacto na autonomia e gestão administrativa e financeira do Ministério Público em razão do envio de milhares de pedidos de revisão. 



    (...) 



    (AgRg no RHC n. 181.537/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023 grifamos). 



    Acerca da fundamentação ministerial acerca da recusa de proposta de acordo, bem asseverou o Tribunal a quo que o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. 



    Na presente situação o Parquet entendeu que o oferecimento do ANPP não seria suficiente para prevenir e reparar o crime (critério subjetivo), haja vista a habitualidade e a reiteração delitiva do paciente.  



    Bem fundamentado o critério subjetivo, o Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória, não pode impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar acordo de não persecução penal.



    (...).



    Assim, inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários para a elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 



    Ante o exposto, conheço do presente habeas corpus e denego a ordem.”



    Tal o quadro, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade na negativa fundamentada do Ministério Público de apresentação de acordo de não persecução penal. Está Suprema Corte já decidiu que “A ausência do preenchimento das condições descritas em lei é impeditivo legal para o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público” (ARE 1.273.501-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.03.2021); “[a] possibilidade de aplicação do benefício, no caso concreto, foi analisada e, na sequência, negada pelo Parquet estadual, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos legais, o que não pode ser modificado por este Supremo Tribunal, haja vista que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.08.2021). Precedentes.” (ARE 1.477.097-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.08.2024). Ainda, "As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado” (HC 201.610-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). Nesses sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público analisou e, de forma fundamentada, negou a propositura do acordo de não persecução penal ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, assentando que a aplicação da benesse, no caso, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. 2. Este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que “As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal –ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado” (HC 201610 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). 3. Na hipótese dos autos, após a negativa de oferta do ANPP pelo representante ministerial em primeiro grau de jurisdição, o juízo de origem remeteu o caso ao órgão superior do Ministério Público, que ratificou o entendimento pela não aplicação do benefício na situação em apreço, tudo dentro dos ditames legais, conforme dispõe o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 4. Agravo Regimental desprovido.” (HC 241.715-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.07.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/2/2024; HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. A extensão do dano causado aos cofres públicos e o grau de reprovação da conduta delituosa praticada são circunstâncias idôneas para maior exasperação do apenamento. 5. Agravo Regimental a que nega provimento.” (HC 241.529-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.06.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) ÀS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO QUANDO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. HABEAS CORPUS DEFERIDO. 1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando da vigência da Lei n. 13.964/2019. 2. Salvo nos casos de evidente ausência dos requisitos hábeis à celebração do ajuste previsto no art. 28-A do diploma processual penal, não cabe recusa do magistrado em remeter o processo ao órgão acusatório. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 220.224-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Acordo de não persecução penal. Requisitos não cumpridos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que estão “ausentes os requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto, tendo sido a recusa devidamente fundamentada pelo Parquet” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). Nessa mesma linha, veja-se o RHC 198.981, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 199.605-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.05.2021).



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. A tese defendida pela Defesa, portanto, diverge do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente